Tribunal: TJDFT
Processo: 0729891-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729891-55.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: TERUS PROJETOS, CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI APELADO: FABIO GLEISER VIEIRA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TERUS PROJETOS, CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI em face do Acórdão ID 41509037, que conheceu e negou provimento à apelação do embargante. Verifica-se que o embargante apresenta novos embargos de declaração em face do acórdão já anteriormente embargado, fato que pode caracterizar a preclusão. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o embargante para se manifestar acerca de eventual não conhecimento do recurso em razão de preclusão. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 27 de março de 2023 15:44:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador